Tribunal: STF
Processo: ARE 1301406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 37, fl. 17):
    “APELAÇÃO CÍVEL — Anulatória de débito fiscal - ICMS—Importação — Ausência de irregularidade no AIIM - Entrada no país pelo estabelecimento do importador, localizado no Espírito Santo — Importadora que fora mera intermediária na aquisição, não destinatária da mercadoria — Legitimidade do Estado de São Paulo para exigir o ICMS incidente na importação — Sentença de parcial procedência reformada - Recurso da autora desprovido — Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual providos”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 38, fl. 9).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 155, II, § 2º, e IX, alínea “a”, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem incorreu em erro ao considerar que compete à recorrente o recolhimento do ICMS-Importação ao Estado de São Paulo (local de seu domicílio). Sustenta que a FULL TRADING, importadora contratada, não atuava como mera intermediária na importação das mercadorias, mas como destinatária final da mercadoria, de forma que a esta compete o recolhimento do ICMS-Importação ao Estado onde domiciliada – no caso, ao Espírito Santo (Vol. 39, fl. 8).
    Negado seguimento ao apelo (Vol. 40, 21), a recorrente interpôs Agravo, refutando o óbice apontado (Vol. 40, fl. 24).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do ARE 665.134 QO/MG, de relatoria do Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/6/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 520), declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96 (Lei Kandir), para afastar a interpretação restritiva de que “o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado”. Veja-se o teor do dispositivo legal:
    “Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:
     I - tratando-se de mercadoria ou bem:
    [...]
    d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física”.
    Fixou-se, portanto, a seguinte tese: 
    O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.
    Veja-se, por elucidativa, a ementa do acórdão paradigma:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 
    1. A despeito da eficácia do pedido de renúncia à pretensão do pedido vertido em libelo e respectiva decisão homologatória do juízo, é viável avançar quanto ao mérito da questão constitucional imbuída de repercussão geral. Art. 998, parágrafo único, CPC. Precedentes.
    2. É possível a reafirmação de jurisprudência no que diz respeito a questões iterativamente decididas pelo STF, sob o rito da repercussão geral. Precedente: RE-QO 582.650, de relatoria da Ministra Presidente Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 16.04.2008, DJe 24.10.2008.
    3. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.” Precedentes.
    4. Utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico.
    5. Questão de ordem resolvida com a finalidade de fixar interpretação ao art. 998, parágrafo único, do CPC/15, assim como homologar pedido de renúncia da ação, nos termos do art. 487, III, “c”, do mesmo diploma processual, com a reafirmação de jurisprudência em Tema da sistemática da repercussão geral”.
    No caso concreto, o Tribunal de origem, após análise das provas constantes dos autos, consignou, a despeito das alegações da autora, que a importadora figurou como mera intermediária na entrada das mercadorias, de forma que compete à recorrente o ônus tributário do ICMS-Importação frente ao Estado de São Paulo. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 37, fl. 24):
    “Portanto, necessário verificar quem realmente adquiriu a mercadoria à importação, se a importadora domiciliada no Espírito Santo ou a autora, com domicílio em São Paulo. No caso dos autos restou evidenciado ser a importadora mera intermediária na aquisição, não destinatária da mercadoria, sendo, portanto, o Estado de São Paulo o ente federativo legítimo para exigir o ICMS, incidente na importação. 
    Da narrativa dos fatos, conclui-se que a empresa Full Trading Com. Imp. e Exp. Ltda. figurou como mera intermediária, sendo a embargante a verdadeira importadora. Assim, a importadora não atuou, na importação, em nome próprio, na posição de destinatária da mercadoria importada, agiu sim na condição de intermediadora de terceira, real destinatária da mercadoria. 
    Conclui-se, portanto, que no caso dos autos, o ICMS-Importação é devido ao Estado de São Paulo, por ser o local onde se realiza o domicílio/estabelecimento real da destinatária da mercadoria (autora)”.
    Assim, para se chegar a entendimento diverso do exarado no acórdão recorrido, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente